Tribunal: STF
Processo: RE 95966
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
- Prescrição.
Tendo sido sancionada lei - no caso a Lei nº 4937-65, art. 46, do Estado do Rio Grande do Sul - suprimindo determinada gratificação incorporada aos proventos da aposentadoria e, em decorrência, havido ato da administração efetivando a supressao da vantagem há mais de doze anos do ajuizamento do feito, encontra-se atingido pela prescrição o próprio fundo do direito e não apenas as prestações anteriores a cinco anos de tal ajuizamento. 
Precedente. Súmula 443.